Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-49.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013322-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS - CPF: 036.095.681-51 (RECORRIDO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), DAYANE GENISELLA ARAUJO - CPF: 030.280.451-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013322-49.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Adryel José Alves de Freias

Dayane Genisella Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 10 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (RETORNO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a empresa aérea responsável pela venda e a operadora do voo respondem solidariamente perante o consumidor. Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais que resultaram no atraso de vinte e quatro horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para:

a)
condenar
a Reclamada a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, visto que a alteração do itinerário foi realizada por companhia aérea diversa, isto é, a empresa Passaredo.

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a empresa aérea responsável pela venda e a operadora do voo respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.

A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que, em tese, foi prejudicado.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Cinge-se a controvérsia sobre o atraso do voo de ida e volta contratados pelos Autores. Alegam os autores, que adquiriram passagens aéreas no trecho Cuiabá x Porto Seguro, com voo de conexão em São Paulo, no dia 08/01/2021 e a volta programada no trecho Porto Seguro x Cuiabá, com conexões em Salvador e São Paulo para 11/01/2021 e depois alterada para 14/01/2021 2. Aduzem que no dia da viagem de ida, o voo inaugural atrasou, o que ocasionou na perda do voo de conexão, sendo realizada reacomodação para voo subsequente no mesmo dia, o que causou transtornos. Discorrem ainda, que a volta, houve nova alteração do horário de embarque, chegando em Cuiabá com 10h de atraso. Ao final pugnaram pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.
Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois permitiu atraso de quase de 10 horas, o que ultrapassa e muito, a esfera do mero aborrecimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Recorrente, o fato aqui descrito lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Outrossim, a Resolução 400/2016 Anac, sobre a assistência material, determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere a ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada, e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

No tocante ao
quantum
arbitrado, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.500,00, cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022